Tribunal: TJES
Processo: 0005855-54.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005855-54.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA EM FACE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. DANOS DECORRENTES DE VARIAÇÃO DE TENSÃO NA REDE ELÉTRICA. PROVAS SUFICIENTES. DANO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1
. A demanda se trata de ação de regresso da seguradora objetivando ser ressarcida dos valores despendidos para indenizar a segurada diante do defeito apresentado em equipamento
s eletrônicos
, em razão de alegada variação de tensão na rede de distribuição da requerida.
2.
A requerida se desincumbiu de seu ônus probatório juntando aos autos o aviso de sinistro, o laudo técnico, o orçamento, constando, ainda, o comprovante de pagamento do sinistro em questão.
3.
Por outro lado, a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que não houve falha na prestação do serviço e que não foi a causadora dos danos impingidos à segurada.
4
. Resta caracterizado, portanto, o dano e o nexo de causalidade para responsabilidade civil da concessionária apelante, bem como o dever de ressarcir os valores despendidos pela seguradora apelada.
5
. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.
Consectários legais alterados de ofício.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0005855-54.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogado do(a) APELANTE: SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA - RJ135753-A
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Advogados do(a) APELADO: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S, ALOYSIO PICANCO NETTO - RJ138112

VOTO

Na origem, trata-se
de ação regressiva ajuizada pela seguradora em desfavor da concessionária de energia elétrica
tendo por objeto o ressarcimento do sinistro pago ao segurado, diante dos
danos causados nos
equipamento
s
el
etrônicos
decorrentes de variação de tensão na rede de distribuição de energia elétrica.

A concessionária de energia elétrica alega ausência de eventualidades no sistema de fornecimento de energia na data dos fatos, fazendo menção a documentos que retratariam as telas de seus sistemas informatizados - que ratificariam a tese de que não houve falha na prestação do serviço -, a fim de romper o nexo de causalidade.

Após regular instrução, o magistrado de origem sentenciou pela procedência do pedido diante das provas dos autos e uma vez que a concessionária não foi capaz de fazer prova de que não teria havido oscilação na rede de energia na data do sinistro.

Pois bem. Delineados os contornos da questão em apreço,
não
vislumbro possibilidade de reforma da sentença. Explico.

Havendo relação de consumo entre o segurado e a concessionária, verificado o fato do serviço, e indenizado o segurado pela seguradora, sub-roga-se essa na posição contratual do consumidor, passando a ser titular de todos os direitos que o segurado teria frente a concessionária.

Assinale-se, de início, que não prospera a alegação da concessionária de que o segurado não atendeu ao que determina a Resolução da ANEEL, por ter deixado de buscar solução administrativa, pois que tal fato não afasta da seguradora o direito de se sub-rogar nos direitos e ações que competirem ao segurado, notadamente considerando que a prévia tentativa de solução administrativa não se constitui como requisito para o ajuizamento da ação.

Do
conjunto probatório
se
extrai que restaram comprovados a relação contratual estabelecida entre a seguradora e o consumidor, bem assim o nexo causal entre a avaria nos bens e a falha na prestação de serviço pela concessionária, e o pagamento da indenização ao segurado.

É o que se infere do cotejo entre a apólice de seguro, o laudo técnico, orçamento, notificação de sinistro e o comprovante de pagamento ao segurado que acompanham a inicial.

Por outro lado, a concessionária não apresenta argumentos técnicos capazes de romper o nexo causal, tampouco comprova a regular prestação do seu serviço à época do episódio.

Os elementos dos autos convergem na existência da variação de tensão na rede de energia, não tendo a apelante se desincumbido de comprovar que não houve falha na prestação do serviço e que não foi a causadora dos danos impingidos à segurada.

Em casos semelhantes já decidiu este e. TJES:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO - SEGURADORA - DANOS EM EQUIPAMENTO POR FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - RESPONBILIDADE DA CONCESSIONÁRIA - ATUALIZAÇÃO DA INDENIZAÇÃO MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 1. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (CF/1988, artigo 37, § 6º). 2. A Resolução nº 414/2010 da ANEEL não tem o condão de afastar a tutela jurisdicional, que, por sua vez, deve analisar a resolução em harmonia com as demais normas do ordenamento jurídico, de modo que devem preponderar os deveres e princípios previstos no Código de Defesa do Consumidor, dentre eles o da efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais (art. 6º, VI). 3. A despeito da legitimidade do ato materialmente administrativo de investigação de nexo de causalidade dos danos elétricos realizado pela EDP, a inexistência de registro na base de interrupções de fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora não é suficiente a afastar a existência de oscilação elétrica alardeada na inicial. 4. Comprovados a variação da tensão na rede elétrica e o nexo entre esse fato e o dano sofrido pelo usuário (avarias na central de interfone do condomínio segurado), resta caracterizado o dever da concessionária de indenizar. 5. Em relação aos juros de mora e à correção monetária, em ações de regresso ajuizadas por seguradoras em face do terceiro causador do dano, o termo inicial para incidência dos mesmos é a data do desembolso, pois é neste momento que se opera a sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado. 6. O valor da condenação deve ser atualizado pela taxa SELIC desde 13/11/2017 (data do desembolso). 7. Recurso desprovido. Sentença parcialmente reformada de ofício. (TJES, Classe: Apelação, 024180227233, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA C MARA CÍVEL, Julgamento: 10/09/2019, Publicação no Diário: 20/09/2019).

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA MÉRITO - AÇÃO REGRESSIVA INDENIZAÇAO DE SEGURO INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DANIFICAÇÃO DE ELEVADOR DE EDIFÍCIO DANO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO ART. 37, §6º DA CF/88 RECURSO DESPROVIDO. 1. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade porque os argumentos expendidos pelo apelante são suficientes para impugnar a sentença recorrida e capazes de demonstrar o seu interesse na reforma do decisum de 1º grau. 2. Na condição de concessionária de serviços públicos, a distribuidora de energia elétrica, por força da responsabilidade objetiva albergada no artigo 37, § 6º, da CF/88, está obrigada a indenizar os danos causados em virtude de interrupção do fornecimento, exceto se comprovar que o ato ilícito se deu por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior. 3. In casu, restaram comprovados tanto os danos sofridos pelo consumidor e assumidos pela seguradora apelada quanto o nexo de causalidade entre o ilícito e os referidos danos, e, por força da responsabilidade objetiva incidente na hipótese por força do art. 37, § 6º, da CF/88, a concessionária de serviços públicos, ora apelante, deve ser responsabilizada, tal como fez o juízo a quo em sua sentença. 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024110389079, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 18/04/2018).

Resta caracterizado, portanto, o dano e o nexo de causalidade para responsabilidade civil da concessionária apelante, bem como o dever de ressarcir os valores despendidos pela seguradora apelada, na ordem de R$
4.125,40
(
quatro
mil,
cento e vinte e cinco reais e quarenta centavos
), conforme comprovado nos autos.

Em tempo, de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, altero os consectários legais para que a correção monetária incide desde o desembolso pelo INCP-IBGE até a citação, quando, então, incidirá tão somente a taxa SELIC, vedada sua cumulação com outro índice, sob pena de bis in idem.

Pelos fundamentos acima expostos, conheço e
nego provimento
ao recurso. De ofício, altero os consectários legais da condenação, nos termos do parágrafo anterior.

D
eixo de majorar
os honorários,
eis que já fixados no limite de
20% (vinte por cento)
sobre
valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 16/09/2024 a 20/09/2024:

Acompanho o E. Relator.